Tribunal: TJES
Processo: 0000774-09.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000774-09.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALCY MACHADO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
GRAU DE INVALIDEZ – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

2. Verificado que a sentença, após a interposição de embargos de declaração, fora modificada parcialmente passando a convergir com a pretensão da parte, resta prejudicada a irresignação recursal por ausência de interesse quanto ao capítulo impugnado.

3. Afastado o decaimento mínimo alegado, deve ser aplicada a regra geral da sucumbência recíproca, prevista no art. 86, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por ALCY MACHADO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização decorrente seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença id 6766659, integrada pela sentença id 6766668, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação (id 6766671), sustentando (a) que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (b) a incompleta aplicação do grau de invalidez no caso concreto e (c) seja reconhecido que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, a fim de afastar o ônus sucumbencial sobre si imposto.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 6766676), requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001118-12.2019.8.08.0013

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALCY MACHADO

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por ALCY MACHADO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento de indenização decorrente seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença id 6766659, integrada pela sentença id 6766668, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação (id 6766671), sustentando (a) que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (b) a incompleta aplicação do grau de invalidez no caso concreto e (c) seja reconhecido que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, a fim de afastar o ônus sucumbencial sobre si imposto.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 6766676), requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

No que concerne à primeira alegação, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Nesta mesma direção é o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Não merece acolhida, portanto, a alegação.

A Apelante alega, ainda, que a indenização devida deve corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do percentual de 70% (setenta por cento) por perda funcional da mobilidade de um dos membros inferiores, calculado sobre o valor máximo pago pelo Seguro DPVAT, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, afirma que o valor deveria corresponder ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em que pese a argumentação delineada, observa-se carecer a Apelante de interesse recursal na pretensão de reforma da sentença neste capítulo, pois a sentença foi integrada após a interposição de embargos de declaração justamente para corrigir os referidos cálculos, tendo sido adotada a sistemática de aferição do grau de invalidez e do respectivo valor indenizatório nos exatos termos da irresignação recursal.

Veja-se:

“(...)

Reanalisando os presentes autos, constato assistir razão a embargante quando aponta contradição no quantum fixado a título de indenização na sentença objurgada (ID nº 24459847).

O Médico Perito responsável pela elaboração Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 123 consignou o seguinte relato no item. 6:

“[...] debilidade permanente por perda funcional da mobilidade de um dos membros inferiores (enquadramento inicial de indenização para lesão completa de 70%), de caráter parcial incompleta de repercussão leve, em que deve ser aplicada a redução proporcional da indenização que corresponderá a 25% do valor inicial, conforme lei 6194/74, artigo 3º, § 1º, inciso II [...]”.

Assim sendo, considerando que o requerente sofreu perda funcional de caráter parcial incompleta de repercussão leve de um dos membros inferiores, torna-se devida a indenização em 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do seguro.

Desse modo, a indenização a ser devida corresponde a 25% (vinte e cinco por cento), do percentual de 70% (setenta por cento) perda funcional da mobilidade de um dos membros inferiores, do valor máximo pago pelo Seguro DPVAT R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), fazendo jus à indenização de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

ISTO POSTO, face os fundamentos suso lançados, conheço do recurso e lhe dou provimento para, RETIFICAR a sentença ID nº 24459847, passando a constar o seguinte dispositivo: “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado a partir da data do evento danoso e com juros legais a partir da citação (Súmula 426, STJ) [...]”.

(...)”

Não deve, portanto, ser conhecida a pretensão por manifesta falta de interesse recursal.

Por fim, pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que seja afastado o ônus sucumbencial sobre si imposto, sob a alegação de decaimento mínimo do pedido.

Em que pese a alegação, não se revela ínfimo o decaimento haja vista que o montante a que o Apelado logrou êxito corresponde a quase 20% (vinte por cento) da pretensão inicial, não havendo como considerar ínfimo diante da totalidade da pretensão.

De outro lado, não se afigura adequada a conclusão da sentença ao não condenar o Apelado proporcionalmente ao seu decaimento em relação à pretensão autoral, de maneira que deve ser aplicada a regra geral da sucumbência recíproca, prevista no art. 86, do Código de Processo Civil.

Deste modo, deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento da verba honorária imposta na sentença ao passo que deve ser condenado o Apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelante.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de apelação para condenar o Apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões